Tribunal: TCU
Processo: 028.560/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 292024, modalidade Pregão e Uasg 160342 (Objeto: O objeto da presente licitação é a eventual contratação de serviços com empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e remanejamento de ar-condicionado, para atender às necessidades da Base Administrativa da Guarnição de Natal (B Adm Gu Natal) e dos integrantes do Grupo Centralizado de Aquisições, Licitações e Contratos (GCALC) da Guarnição de Natal, e Organizações Militares (OM) subordinadas ao Comando da 7a Brigada de Infantaria Motorizada. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 395/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 29/2024, para registro de preços, sob a responsabilidade de Base Administrativa da Guarnição de Natal, com valor estimado de R$ 4.265.288,04, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e remanejamento de ar-condicionado, para atender às necessidades da Base Administrativa da Guarnição de Natal e dos integrantes do Grupo Centralizado de Aquisições, Licitações e Contratos da Guarnição de Natal, e Organizações Militares subordinadas ao Comando da 7a Brigada de Infantaria Motorizada. Considerando que o representante alegou, em suma, que: i) a licitante vencedora dos Grupos 1 e 2, Instrucon Comércio e Serviços de Refrigeração, não comprovou a capacidade econômico-financeira, não enviou declaração sobre reserva de cargos exigida no edital (cuja apresentação foi permitida posteriormente pelo pregoeiro), nem comprovou a exequibilidade de sua proposta; e ii) a licitante vencedora do Grupo 3, Ecoar Climatização Ltda., não comprovou a capacidade técnica exigida no edital e, de forma semelhante à anterior, apresentou declaração fora do prazo e não comprovou a exequibilidade de sua proposta; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) concluiu pela inviabilidade de análise sobre os pressupostos do perigo da demora e do perigo da demora reverso, ante a ausência de elementos nos autos; considerando que a unidade instrutora concluiu que a maior parte dos indícios de irregularidades não se confirmou, uma vez que: i) foram realizadas as devidas diligências com o objetivo de verificar a exequibilidade das propostas das vencedoras dos Grupos 1, 2 e 3, à luz do que dispõe o art. 59, § 2o, da Lei 14.133/2021, bem como a jurisprudência deste Tribunal, consubstanciada nos Acórdãos 465/2024 e 803/2024, ambos do Plenário; ii) a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes, conforme previsão contida no art. 64 da Lei 14.133/2021, nem a jurisprudência deste Tribunal, consolidada no Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; e iii) os requisitos de qualificação econômico-financeira previstos na lei e no Termo de Referência foram comprovados pela licitante vencedora dos Grupos 1 e 2; considerando que a AudContratações entendeu configurada a irregularidade de ausência de demonstração da capacidade técnica no Grupo 3 pela empresa Ecoar Climatização Ltda., por não atender à regra contida no item 10.8 do Anexo VII-A da Instrução Normativa (IN) Seges 5/2017, sendo que, diante da experiência da empresa, dos diversos atestados e contratos apresentados e da qualidade satisfatória dos serviços prestados, propôs dar ciência da irregularidade à unidade contratante; considerando, que, de fato, nenhum dos atestados apresentados confirmou a execução dos serviços por, pelo menos, um ano, nem informou sobre possível execução por prazo inferior, em violação ao disposto no item 10.8 do Anexo VII-A da IN Seges 5/2017; considerando, todavia, que o atestado emitido pelo Armazém Paraíba (peça 6, p. 770) em 4/12/2023 informa que o contrato foi assinado em janeiro de 2022 (quase completando o interregno de um ano de serviços) e a existência de diversos outros contratos e atas de registro de preços firmados pela empresa, o que reduz o risco de inadimplemento dos contratos a serem eventualmente firmados a partir da ata de registro de preços decorrente do Pregão Eletrônico 29/2024; considerando a vantajosidade do preço ofertado pela Ecoar Climatização Ltda. para o Grupo 3 em relação ao valor estimado e o fato de o pregão já estar homologado, não havendo, neste momento, interesse público em sua revogação ou retorno de fase; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) dar ciência à Base Administrativa da Guarnição de Natal de que a habilitação técnica da empresa Ecoar Climatização Ltda., no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 29/2024, sem a apresentação de atestados expedidos após a conclusão dos respectivos contratos ou sem que tenha decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, caracteriza violação ao item 10.8 do Anexo VII-A da Instrução Normativa Seges 5/2017 MPDG e ao item 8.30.1.3 do Termo de Referência; e) comunicar esta decisão ao representante; e f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 028.560/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Base Administrativa da Guarnição de Natal. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Keyth Yara Pontes Pina (3467/OAB-AM) e Luis Henrique Medeiros da Silva (5953/OAB-AM), representando T N Neto Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.